Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729042-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO GUEDES BATISTA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A interpôs agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida no processo de Cumprimento individual provisório de sentença coletiva, manejado por PEDRO GUEDES BATISTA, ora agravado, que homologou o laudo pericial e julgou líquida a condenação contra o agravante no valor de R$39.518,03 (trinta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e três centavos). Em breve síntese, sustenta a falta de interesse de agir do exequente decorrente da inexigibilidade do título, calcado em cédula de crédito rural, uma vez que a operação reclamada foi contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco agravante. Assevera que a decisão proferida pelo STJ determinou o direito ao diferencial do Plano Collor aos contratos abrangidos pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28%, ou seja, apenas têm direito à restituição os agricultores que comprovaram o financiamento de custeio ou investimento no Banco do Brasil no período mencionado, qual seja, em março de 1990. Uma vez que não aplicou o índice de 84,32% ao saldo devedor em relação ao mês de abril de 1990, e sim o índice de 41,28%, inexiste diferença derivada de pagamento a maior. Por fim, em prequestionamento, aventa as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista haver previsão normativa para sua interposição constante do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aprecio os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, por força do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, manejada pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, para questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S.A., em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%. A sentença, ratificada pelo STJ (REsp n. 1.319.232), deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco agravante o direito de atualização do saldo devedor pelo índice BTN de 41,28%, aplicado em março de 1990. Consequentemente, incumbe ao Banco do Brasil S/A proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como devolver a diferença entre os índices ora mencionados aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal. Insurge-se o agravante da decisão que homologou os cálculos periciais em liquidação de sentença, apontando numerário a ser devolvido ao exequente. O cerne da insurgência diz respeito à verificação (ou não) da aplicação pelo agravante do índice de 84,32% ao saldo devedor relativo às cédulas rurais em comento. Com efeito, as partes celebraram instrumento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00036-6, com vencimento em 01 de agosto de 1990, no valor de Ncz$ 19.658,33, emitida em 1989 e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00035-8, com vencimento em 01 de agosto de 1990, no valor de Ncz$ 11.741,69, emitida em 1989 (ID 67191634 / 35 dos autos de referência), cuja cláusula de correção monetária previa como índice a caderneta de poupança. Como celebrada anteriormente ao mês de março de 1990, sendo o seu vencimento posterior a essa data, a conclusão inevitável é que os títulos tenham sido atingidos pela correção monetária efetuada a maior pelo agravante. A alegada inutilização do índice previsto deve ser comprovada cabendo ao agravante, por força da relação de consumo, o ônus de demonstrar a utilização de índices diversos ou em percentual menor para fins de desoneração da restituição a qual foi condenado. Diante da complexidade dos cálculos, foi determinada a liquidação provisória por arbitramento com perícia contábil intimando-se o banco, ora agravante, a apresentar a evolução do saldo devedor e informar se havia diferença a maior a beneficiar o exequente, mediante “slips/relatórios XER 712” das operações de crédito (ID 69221237 dos autos de referência), consubstanciados em documentos físicos de 30 anos arquivados no arquivo geral localizados em diversas regiões do país, os quais não foram apresentados no juízo de origem, dando ensejo à elaboração da perícia contábil sem a apreciação de ditos documentos, e consequente homologação do laudo técnico. Todavia, por ocasião do presente agravo, o agravante apresenta os documentos solicitados “slips/relatórios XER 712 das operações de crédito” (ID 28887381), sem que tenham sido submetidos ao contraditório e à apreciação do expert na instância ordinária. Com efeito, não é cabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito desta instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância ad quem por inadmissível inovação recursal e ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil. Ademais, não há evidência de que o documento ora juntado seja decorrente de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (art. 435, parágrafo único do CPC), sendo de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de agravo de instrumento, se dele o agravante tinha conhecimento prévio e não o apresentou, sem justificativa ou demonstração de motivo de força impeditiva da oportuna juntada. Dito isso, não vejo desacerto na decisão que ponderou sobre a ausência de elementos que conferissem verossimilhança à tese do agravante, ante a ausência de documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator